Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740043-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUZIA COSTA DE SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão de saneamento do Processo no 0709133-37.2020.8.07.0007, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo e afastou a prejudicial de mérito de prescrição. Vê-se, no entanto, que as matérias arguidas neste recurso é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Assim, em observância à decisão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento final do incidente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora